Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO VIA FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais. Aduz o recorrente que foi cobrado indevidamente pela empresa recorrida em relação a uma dívida não contraída por ele, inclusive mediante a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes. Requer, em razão disso, a fixação de indenização por danos morais.
2. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária: a recorrida se insurge, nas contrarrazões, contra o benefício da justiça gratuita já concedido pelo 1o grau. Entretanto, verifico que ela não trouxe qualquer elemento que demonstre o estado de suficiência econômica do autor, de modo que deve ser mantido o benefício já concedido, principalmente porque existentes indícios que apontam para a escassez de recursos financeiros do recorrente , tais como o domicílio em Ceilândia-DF, a ausência de declaração de imposto de renda nos 3 últimos anos e a carteira de trabalho em branco. Preliminar rejeitada.
3. Restou incontroverso nos autos que os valores cobrados pela recorrida tiveram origem em negócio jurídico firmado por terceiro fraudador, o qual se utilizou dos dados pessoais do autor para contratar em seu nome. Resta definir se as circunstâncias da lide autorizam ou não a imposição de condenação por danos morais em desfavor da ré.
4. De início, destaco que a mera realização de cobrança indevida, por si só, não tem aptidão de gerar lesão imaterial, sendo necessária a existência de outro desdobramento que revele verdadeira mácula a direito personalíssimo do consumidor, situação que não se fez presente no caso. Frise-se que a própria recorrida, voluntariamente, realizou o cancelamento do contrato e dos valores em aberto ao tomar conhecimento da existência da fraude, e que o recorrente não demonstrou por qualquer meio que o direcionamento da cobrança em seu desfavor lhe impediu de obter crédito ou de firmar negócios jurídicos.
5. Somado a isso, destaco que sequer a negativação do seu nome foi comprovada pelo recorrente, que se limitou a juntar tela do Serasa (ID 17220798) na qual há oferta de desconto para quitação da dívida (“Serasa Limpa Nome”), sem a presença de qualquer informação de que o referido débito foi alvo de inscrição em cadastro de inadimplentes.
6. Vale destacar que o programa denominado “Serasa Limpa Nome” é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando possíveis dívidas em atraso, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Assim, é de se ressaltar que o referido programa não implica na qualificação do consumidor como inadimplente para fins de restrição creditícia.
7. Deste modo, por inexistente negativação indevida, correto o julgamento improcedente do pedido de indenização por danos morais, uma vez que o caso limitou-se aos contornos da mera cobrança indevida. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Partes: Maria do Desterro Justino versus TIM S/A; Acórdão 1189522, 07132853820198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Partes: Luciano Bueno Franco versus Recovery do Brasil Consultoria S/A.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.